Tribunal: TJES
Processo: 5021501-73.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Turismo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021501-73.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDRE LUIZ DE LACERDA e outros
RECORRIDO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5021501-73.2023.8.08.0048
Origem
: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível
RECORRENTES
: ANDRÉ LUIZ DE LACERDA e SABRINA DIAS DE OLIVEIRA.
RECORRIDO
: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÉREO.
(1).
CANCELAMENTO DE PACOTE DE VIAGEM, ASSIM DESCRITO NO ATO SENTENCIAL,
in verbis
: “
alegam que adquiriram pacote de viagem perante a requerida, para novembro 2023, no entanto, pelo receio do não cumprimento do pactuado, em razão de notícias veiculadas nas mídias referentes às suspensões dos pacotes da requerida, requerem o cumprimento do contrato e a reparação moral.
”
(2).
PEDIDO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS E CUMPRIMENTO DO CONTRATO REFERENTE AO PACOTE DE VIAGEM.
(3).

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
, EM QUE RESTOU ACOLHIDO APENAS O PEDIDO DE OBRIGAÇÃO FAZER, CONFIRMANDO, ASSIM, A TUTELA DE URGÊNCIA, AO SEU TEMPO CONCEDIDA, NO SENTIDO DE DETERMINAR À RÉ O CUMPRIMENTO DO CONTRATO/OFERTA RELATIVO AO PACOTE DE VIAGEM EM RELAÇÃO AOS AUTORES, SOB PENA DE MULTA LIMITADA EM R$ 3.000,00 (três mil reais). NO MAIS, DANO MORAL JULGADO IMPROCEDENTE.
(4).
RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELOS AUTORES, EM QUE ALMEJAM DANOS MORAIS. POR SUA VEZ, AS CONTRARRAZÕES SÃO PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.
(5).
AS PRELIMINARES LANÇADAS NAS CONTRARRAZÕES FORAM ADEQUADAMENTE AFASTADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM, DE MODO QUE NÃO HÁ REPARO A SER REALIZADO. POR SUA VEZ, O FATO DA RÉ, ORA RECORRIDA, ESTAR EM REGIME DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, POR SI SÓ, NÃO OBSTA A FASE DE COGNIÇÃO, MAS TÃO SOMENTE EVENTUAL CONSTRIÇÃO DE BENS, O QUE NÃO É O CASO NESTA SEARA REVISIONAL, DE MODO A NÃO HAVER PREJUÍZO NA ANÁLISE RECURSAL.
(6).
DO MÉRITO RECURSAL.
A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46, DA LEI N.º 9.099/95
, SENDO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).
A HIPÓTESE NARRADA NOS AUTOS ESTÁ CARACTERIZADA EXCLUSIVAMENTE PELA FALTA CONTRATUAL.
POR OUTRAS PALAVRAS, NA LINHA DE PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, AS MERAS FALTAS CONTRATUAIS, DESPROVIDAS DE SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS QUE EVIDENCIEM PREJUÍZO OU ABALO AO ESTADO PSÍQUICO DA VÍTIMA, NÃO CONFIGURAM DANOS MORAIS. NESSE SENTIDO, POR TODOS
: “
O simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. É necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade.
” (STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.820.418/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 30/3/2020, DJe de 2/4/2020). SENDO ASSIM,
NÃO ESTANDO COMPROVADA
OFENSA À ESFERA MORAL DOS AUTORES
, POIS,
POR MAIS QUE SE RECONHEÇA O ABORRECIMENTO DECORRENTE DA RELAÇÃO DE CONSUMO, VÊ-SE A AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ANORMALIDADE A JUSTIFICAR A LESÃO AO DIREITO DE PERSONALIDADE. ACERTO DO ATO SENTENCIAL.
(7).

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
,
MANTENDO
IN TOTUM
A R. SENTENÇA RECORRIDA, INCLUSIVE POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95).
(8).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENA-SE A PARTE AUTORA NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, SOBRE O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA.
SUSPENDE-SE
, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DOS AUTORES/RECORRENTES.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)